Tribunal: TJSP
Processo: 1094486-63.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. Plano de saúde. Reajuste de plano quando a autora completou 50 (cinquenta) anos. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes. Ré que defende a legalidade do reajuste aplicado, posto que previsto no contrato, além de estar de acordo com as normas da ANS. Autora que pleiteia o

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. Plano de saúde. Reajuste de plano quando a autora completou 50 (cinquenta) anos. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes. Ré que defende a legalidade do reajuste aplicado, posto que previsto no contrato, além de estar de acordo com as normas da ANS. Autora que pleiteia o reconhecimento de seu direito em obter o total afastamento do reajuste por faixa etária aplicado em seu aniversário de 59 anos, diante de evidente desequilíbrio contratual pela onerosidade excessiva ou, de forma alternativa, que seja aplicado o percentual de 14,93%, correspondente à média dos demais reajustes por faixa etária previstos no contrato. Novo julgamento determinado pela Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ. Sentença que deu exata solução à lide. Contrato individual. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Reajustes que devem ser condicionados à expressa autorização da ANS. Recurso da autora acolhido parcialmente, observando-se, para a devolução dos valores pagos a maior, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, do Código Civil. Sentença que merece parcial modificação. Recurso da autora parcialmente provido, negando-se provimento ao da ré, com determinação.